Tribunal: TJDFT
Processo: 0783178-09.2025.8.07.0016
Órgão julgador: GABRIELA JARDON GUIMARAES DE FARIA
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-02-23
Data de publicação: 2026-03-06

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL. REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL IRREGULAR. PROCURAÇÃO OUTORGADA A ADVOGADO COM INSCRIÇÃO SUSPENSA À ÉPOCA DA INTERPOSIÇÃO DO RECURSO. RECURSO SUBSCRITO POR ADVOGADO DIVERSO SEM PROCURAÇÃO NOS AUTOS. INTIMAÇÃO PARA REGULARIZAÇÃO. INÉRCIA. ART. 41, § 2o, DA LEI No 9.099/1995. RECURSO NÃO CONHECIDO.
1. Nos termos do art. 41, § 2o, da Lei no 9.099/1995, é obrigatória a representação por advogado na fase recursal.
2. Se a procuração constante dos autos confere poderes a advogado que se encontrava com inscrição suspensa à época da interposição do recurso, e o recurso foi subscrito por advogado diverso, que não possui procuração regularmente juntada aos autos, inexiste, portanto, representação processual válida.
3. Intimado para juntar procuração que outorgasse poderes ao advogado subscritor do recurso inominado, o recorrente permaneceu inerte.
4. A ausência de regular representação processual configura falta de pressuposto objetivo de admissibilidade recursal.
5. Recurso não conhecido. Relatório em separado.
6. Recorrente condenado a pagar as custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor da causa. Fica suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade de justiça deferida.